Tribunal: TJDFT
Processo: 0712072-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO REJEITADA. TEMA 793 DO STF. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. KEYTRUDA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TRAZIDOS PELO TEMA 106 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. MANTIDA A OBRIGAÇÃO DE FORNECER O MEDICAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, em que pese a existência de solidariedade dos entes federados, nas demandas de saúde “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”. (RE 855.178-SE – Tema 793), motivo pelo qual a preliminar de litisconsórcio necessário deve ser rejeitada.
2. É dever do Estado a preservação da vida e da saúde do cidadão, com o fornecimento de medicamentos e tratamentos indispensáveis à sua sobrevivência ou à melhora do seu quadro clínico, nos termos dos arts. 1o, inc. III, 5o, caput e 196, todos da Constituição Federal, e art. 204 e 207 da LODF.
3. No caso, a sentença recorrida está de acordo com a jurisprudência consolidada pelo c. STJ em sede de recursos repetitivos (Resp 1.657.156/RJ – Tema 106), que determina os requisitos para deferimento de pedidos de medicamentos não padronizados pelo SUS.
4. Deve ser prestigiada, portanto, a recomendação médica que embasou o deferimento do pedido de fornecimento do medicamento Pembrolizumabe (Keytruda), em face do quadro apresentado pelo apelado e o preenchimento dos requisitos trazidos pelo Tema 106, do STJ
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.